Tribunal: TJES
Processo: 0008219-15.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008219-15.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA VIANNA SILVA

APELADO: ROBSON MARQUES BARROS SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADAS BOAS. SALDO DEVEDOR EM FAVOR DO RÉU. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova pericial apresentada nos autos, elaborada por perito habilitado e com base em análise técnica criteriosa, tem plena validade quando não infirmada por outras provas robustas.

2. A obrigação de prestação de contas não se confunde com a execução de valores apurados, sendo vedada a modificação do saldo devedor apurado em benefício de uma das partes, salvo prova inequívoca de erro na apuração.

3. Ausente demonstração de vícios ou irregularidades no laudo pericial ou na sentença, mantém-se o julgamento de boas contas e o saldo devedor declarado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0008219-15.2011.8.08.0035

Apelante:

Maria da Penha Vianna Silva

Apelado:

Robson Marques Barros Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria da Penha Vianna Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de exigir contas ajuizada em desfavor de Robson Marques Barros Silva, na qual o Magistrado de origem julgou boas as contas apresentadas e declarou a existência de saldo devedor em favor do requerido no valor de R$ 25.553,81 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), constituindo título executivo em seu favor, com correção monetária e juros de mora desde a data da apresentação do laudo pericial.

Nas razões recursais de id. 9129966, a apelante sustenta, em síntese, que (a) a sentença é equivocada, pois a obrigação de construção de dois apartamentos no terceiro pavimento do imóvel ainda não foi integralmente cumprida, estando apenas o apartamento do apelado concluído; (b) o saldo apurado pela perícia deve ser utilizado para finalizar o apartamento destinado à apelante; (c) o apelado priorizou benefícios próprios, causando-lhe prejuízo; e (d) as contas apresentadas devem ser rejeitadas.

Contrarrazões apresentadas no id. 9129971.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve erro no julgamento da sentença que reconheceu as contas apresentadas pelo apelado como boas e declarou a existência de saldo devedor em seu favor.

O ponto central da controvérsia reside na validade do laudo pericial contábil que embasou a sentença, sendo essencial verificar se a perícia atendeu aos quesitos apresentados pelas partes e se suas conclusões são consistentes.

O laudo pericial, elaborado por especialista nomeado pelo Juízo, analisou detalhadamente as receitas e despesas vinculadas à construção dos apartamentos do terceiro pavimento, concluindo pela existência de um saldo devedor em favor do apelado no valor de R$ 25.553,81 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), resultado de valores pagos pela apelante que não cobriram integralmente os custos comprovadamente arcados pelo réu.

Essa conclusão foi fundamentada em extensa análise de documentos, incluindo recibos e notas fiscais, e encontra-se devidamente discriminada nos autos, conforme laudo de fls.
633/947
.

Destaco que, conforme o art. 156 do CPC, a prova pericial tem como finalidade auxiliar o magistrado na formação de sua convicção, sendo certo que o julgador não está adstrito às conclusões do perito.

Para afastar um laudo técnico, contudo, é imprescindível que exista provas robustas e suficientes que o infirmem, o que não é o caso nos presentes autos. Pelo contrário, a perícia apresentou análise criteriosa, respondendo de forma pormenorizada aos quesitos formulados pelas partes e trazendo conclusões harmônicas com os elementos de prova existentes nos autos.

É a jurisprudência:

“É certo que o Julgador não está adstrito ao laudo pericial, ou seja, não está obrigado a decidir segundo as suas conclusões. Contudo, não foi produzida nenhuma prova capaz de elidir as conclusões da prova técnica, de modo que estas devem prevalecer.” (TJES, Apelação Cível n. 0010412-88.2016.8.08.0047, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.03.2023)

“Embora o laudo técnico não vincule o julgador, sua desqualificação requer a produção de prova robusta pela parte que o impugna, o que não ocorreu no presente caso. Não se encontram nos autos elementos probatórios suficientes para desconstituir a perícia, que foi realizada de acordo com as normas processuais pertinentes, de modo que o valor determinado pela prova pericial deve ser aceito como a justa indenização prevista na Constituição.” (TJES, Remessa Necessária n. 0001724-83.2016.8.08.0065, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.11.2024)

A alegação da apelante de que o saldo apurado deveria ser utilizado para a conclusão do apartamento destinado a ela não encontra amparo jurídico ou fático. Conforme bem pontuado na sentença, o objeto da presente ação restringe-se à apuração das contas apresentadas, e não à execução ou redistribuição de valores que já foram comprovadamente despendidos. A obrigação de dividir as despesas de construção em partes iguais, conforme pactuado na separação judicial, não exclui a responsabilidade da apelante por quitar o saldo devedor apurado.

Além disso, a conclusão de apenas um dos apartamentos, segundo alegação da apelante, não configura falha no laudo pericial, mas sim uma realidade fática decorrente da gestão dos recursos que foi devidamente considerada pela perícia e ratificada pelo Juízo de origem.

A responsabilidade pelo cumprimento integral da obrigação é bilateral, e a autora não trouxe elementos suficientes que demonstrem que o apelado tenha agido de forma desleal ou em descumprimento do acordo previamente celebrado.

Assim, não vislumbro erro na sentença recorrida, que se apoiou em prova técnica sólida e atendeu aos princípios da equidade e da razoabilidade. A pretensão recursal da apelante, seja para reverter o saldo apurado em favor do apelado, seja para rediscutir a destinação dos recursos, não merece acolhimento, pois ultrapassa os limites da ação de exigir contas.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo apelado (art. 85, §2º do CPC), cuja exigibilidade ficará suspensa (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.